Tribunal: TJDFT
Processo: 0701301-66.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701301-66.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENE RODRIGUES FERREIRA BATISTA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso, formulado em petição de ID 37623838-37623840. Publicada a decisão, arquive-se, com baixa na distribuição. (e) Brasília/DF, 25 de julho de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito